Tribunal: TJES
Processo: 5011741-84.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2023-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011741-84.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
AGRAVADO: CARLOS VIEIRA DOS SANTOS
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 04.04.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5011741-84.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

Advogado do(a) AGRAVANTE: EDUARDO CHALFIN - ES10792-A
AGRAVADO: CARLOS VIEIRA DOS SANTOS

Advogado do(a) AGRAVADO: ALECIO JOCIMAR FAVARO - ES5522-A

VOTO

Conforme relatado
, trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por Banco C6 Consignado S.A. contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz que, nos autos de ação ordinária proposta pela parte ora agravada, deferiu liminarmente o pedido de suspensão dos descontos referente ao empréstimo contratado, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais).

Em suas razões, o agravante sustenta: i) que não estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela antecipadamente; ii) que não há indícios de contratação irregular do contrato de empréstimo consignado reclamado na inicial; iii) que a multa fixada pelo Juízo “a quo” viola frontalmente os princípios constitucionais da razoabilidade, carecendo de prazo razoável para cumprimento da obrigação imposta, além de ser desnecessária, ante a possibilidade de ser oficiado o órgão pagador para que cumpra a decisão, sem necessidade de arbitramento de multa; iv) que deve ser minorada a penalidade ou alterada sua periodicidade.

Sob ID 3840549, em análise perfunctória entendi carecer de robustez as arguições da recorrente, razão pela qual neguei o pedido de concessão do efeito suspensivo.

Pois bem. Neste momento, em análise exauriente da questão, alcanço o mesmo entendimento, eis que as razões recursais não são suficientes a alterar a conclusão obtida pelo juízo primevo, que merece prevalecer. Explico.

Vê-se que na origem a parte ora agravada narra que não aderiu a contrato para empréstimo consignado
1
, aliado ao fato de haver evidente abusividade na atuação da instituição financeira que mantém a cobrança apenas dos juros, sem que haja amortização do valor principal.

Dessa forma pleiteou em sede de tutela de urgência, que a ré se abstivesse de promover os descontos relativos ao contrato, o que foi deferido pelo juízo originário.

Conforme já consignado na decisão que apreciou o pedido de concessão de efeito suspensivo, o autor, ora agravado, logrou demonstrar na origem a fumaça do bom direito e o risco de dano grave.

Não obstante a irresignação da instituição financeira, os fatos narrados na inicial se assemelham a tantos outros já conhecidos neste e. TJES diante da existência de ações semelhantes narrando empréstimos consignados que não teriam sido tomados ou que foram concretizados de forma diversa da pretendida pelo consumidor.

Desta feita, a tese de falha na prestação do serviço, com abusividade da instituição financeira na forma de cobrança, sobretudo quando se tem ciência de diversos outros casos semelhantes.

Além disso, não passa despercebido a este julgador que, embora seja possível extrair da narrativa autoral a probabilidade do direito, vê-se que foram colacionados com a exordial na origem diversos documentos que, convenientemente, não foram trasladados pela agravante aos presentes autos digitais em sede recursal.

Quanto ao valor da multa e sua periodicidade, não se observa a alegada violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tendo sido fixada em quantia adequada e suficiente para caráter cominatório, sendo certo que apenas o descumprimento imotivado dará ensejo à sua incidência.

No mesmo sentido, em caso envolvendo fatos semelhantes, já restou decidido neste e. TJES:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DO DESCONTO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. POSSÍVEL FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. ASTREINTES. RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Ao que tudo indica, o recorrido foi vítima de fraude envolvendo o seu nome, daí porque não é lícito o desconto consignado efetuado em seu benefício previdenciário. 2. Em relação a multa diária fixada astreintes o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) está dentro dos parâmetros adotados pelo TJES, não se revelando excessivo. 3. Recurso desprovido. (TJES, AI 013209000028, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto : JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Julgamento: 16/11/2020, Diário: 30/11/2020)

Assim, não logrou a recorrente trazer argumento apto a infirmar as conclusões alcançadas pelo juízo originário, principalmente diante da demonstração por parte da parte autora, aqui agravada, na origem, do preenchimento dos requisitos legais para obtenção da medida, tanto o direito quanto o risco de dano grave.

Outrossim, não há que se falar em condenação em litigância de má-fé pela atuação da parte até este momento, sobretudo porque tal questão sequer foi levada à manifestação de primeiro grau, o que pode ser entendido como supressão de instância.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e a ele
NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

1
Contrato de Empréstimo Consignado nº 800359244, na quantia de R$11.330,10, depositada em 20/10/2020, cuja dívida deveria ser paga em 84 parcelas de R$280,08 (duzentos e oitenta reais e oito centavos), com a primeira parcela iniciando-se em 07/03/2021.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA.:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
DECLARAT
Ó
RIA DE DÉB
I
TO C/C
REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS QUE NÃO CESSAM. PEDIDO DE SUSPENSÃO. PRESENTES OS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA NA ORIGEM. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Na origem a parte ora agravada pretende a n
ulidade do
contrato bancário e repetição dos valores indevidamente cobrados.
2.
Os fatos narrados na inicial se assemelham a tantos outros já conhecidos neste e. TJES diante da existência de ações equivalentes narrando empréstimos por meio de cartão consignado que não teriam sido tomados ou com termos diversos do combinado.
3.
A tese de falha na prestação do serviço, diante da abusividade da instituição financeira na forma de cobrança, se mostra plausível a partir do relato autoral, sobretudo quando se tem ciência de diversos outros casos semelhantes.
4.
Não logrou a recorrente trazer argumento apto a infirmar as conclusões alcançadas pelo juízo originário.
5.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.